Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE CIVIL.
I - Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
II - Na demanda, ficou comprovada a necessidade do autor, que tem 24 anos, cursa faculdade de Educação Física e não tem condições de prover o seu sustento, bem como a capacidade do genitor de prestar a obrigação alimentar. Reformada a r. sentença para condenar o réu à obrigação de prestar alimentos ao filho.
III - Apelação provida.